Tribunal: TJDFT
Processo: 0743379-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada consistente em limitar os descontos decorrentes de empréstimos bancários.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão refere-se à análise dos requisitos para conceder tutela recursal consistente em determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos bancários.
III. Razões de decidir.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o tema em sede de repetitivo em que considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo consumidor.
5. Nos termos da Lei 14.181/2021, paralelamente à obrigação da instituição financeira de conceder crédito responsável, o consumidor também deve ser cauteloso com a gestão de suas finanças nos limites de seus rendimentos.
6. A ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, na qual está prevista, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os Credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o Consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial.
7. No caso, o aumento da disponibilidade financeira da consumidora, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro de superendividamento, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos.
8. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação de repactuação de dívidas ainda se encontra em estágio primário, sem que tenha ocorrido a audiência conciliatória, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese.
9. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Em atenção às premissas que regem a Lei n. 14.181/2021, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória, em observância ao rito da Lei em destaque.”